Tribunal: TJDFT
Processo: 0743862-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1 Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência.
4. Cabível a fixação de honorários por equidade, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade e com observância aos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, a fim de evitar obrigação desproporcional, em casos excepcionais com peculiaridades acentuadas, em que for parte a Fazenda Pública. 4.1. A possibilidade de utilização da equidade para processos em que for parte a Fazenda Pública está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).
5. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e não provido.